Tribunal: TJDFT
Processo: 0717204-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO FINANCEIRO DE EXERCÍCIO FINDO. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTEVE A SENTENÇA AFASTANDO A PRESCRIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora da ação/recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que confirmou a sentença que condenou o Distrito Federal a lhe pagar o valor de R$ 14.767,63 (quatorze mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos), referente aos valores nominais já reconhecidos administrativamente do ano de 06/2019, conforme demonstrativo ID 194873936.
2. Interposto recurso inominado pelo Distrito Federal, apesar da argumentação apresentada, o recurso foi conhecido e não provido, mantendo-se a sentença condenatória.
3. Não obstante o quadro delineado, a parte autora, aqui embargante, sustenta que o acórdão incorreu em obscuridade e contradição pretendendo o afastamento da prescrição, que, entretanto, não foi reconhecida.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo.
5. Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
6. Tendo em vista que os Embargos de Declaração foram opostos com argumentação dissociada do acórdão, não identificados, igualmente, quaisquer dos vícios a que se refere o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a sua rejeição.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Sem custas e sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.